Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL PERDA DE OBJETO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
1. O fato de já ter ocorrido o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, uma vez que, embora a liminar tenha caráter satisfativo, ainda encontra-se revestida das características de precariedade e provisoriedade. Faz-se, pois, necessária sua confirmação para que produza o efeito da estabilidade.
2. A consulta ao sistema INFOJUD, para localizar bens do devedor, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Por isso tem espaço quando demonstrado o esgotamento dos meios para localizar bens penhoráveis, o que ficou constatado no caso em análise.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.